Tribunal: TJMT
Processo: 1025339-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025339-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CELCINA FRANCISCA DA CONCEICAO
AGRAVADO:- BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1025339-63.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, deferiu o pedido para a realização de perícia grafotécnica a fim de comprovar se a assinatura do contrato objeto dos autos é da autora, e determinou que os honorários periciais sejam rateados entre ela e o agravado.
A agravante alega que é beneficiária da justiça gratuita e, portanto, está isenta dessa despesa, a qual deve ser custeada pelo ente público conforme art. 95, § 3o, incisos I e II do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal para que seja a perícia seja custeada pelo Estado.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o pedido de perícia grafotécnica, e determinou que os honorários do perito sejam rateados entre as partes.
O objetivo da perícia é atestar se a assinatura aposta no contrato apresentado pelo agravado é realmente da autora do feito (agravante).
No caso, a prova foi requerida apenas por ela que é beneficiária da justiça gratuita (Id 68170974 - Pág. 4), logo, em análise sumária, está isenta desse encargo, devendo ser adotado o disposto no § 3o do art. 95 do CPC.
Pelo exposto, defiro em parte o pedido inicial, tão somente para suspender o andamento do feito até a análise do mérito do Recurso.
Comunique-se à juíza do feito e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator